Tribunal: TJDFT
Processo: 0002277-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA 1a FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MORTE DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. ELEMENTAR DO CRIME. BIS IN IDEM. VERIFICADO. ART. 129, § 4o. RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. COMPROVADOS. DIREITO SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. ART. 44 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA SUPERIOR A 2 ANOS. ART. 77 DO CP. IMPOSSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, uma vez configurado o privilégio, o magistrado deve aplicar a redução de pena, pois traduz-se em direito subjetivo do condenado.
2. Desse modo, devidamente comprovado que a atuação do agente tenha se dado por motivo de relevante valor social, evidenciando também a violenta emoção após a injusta provocação da vítima, impõe-se a aplicação do privilégio previsto no art. 129, § 4o, do CP.
3. O tipo previsto no art. 129, §3o, do CP tem a “morte” como elementar do tipo, de modo que ao se valorar negativamente as consequências negativas do crime utilizando-se da “morte”, a sentença incorre em bis in idem. Assim, a referida argumentação deve ser afastada, não servindo para valorar negativamente a circunstância judicial em apreço. Precedentes.
4. Na primeira fase de dosimetria da pena, não é permitido ao julgador fixar a pena aquém do mínimo, nos termos do art. 59, II, do CP.
5. Com relação ao quantum diminuir, deve o julgador aquilatar no caso concreto a relevância social ou moral do motivo, bem como intensidade da injusta provocação. Diante das circunstâncias do caso concreto, com as recorrentes agressões à irmã do apelante pela vítima, no contexto de violência doméstica, além das agressões iniciais terem sido iniciadas pela vítima em face do apelante, tem-se que cabível a redução de 1/3 da pena.
6. Nos termos do art. 44 do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade, pois se trata de crime cometido com violência contra a pessoa.
7. Incabível a suspensão condicional da pena, tendo em vista o quantum de pena aplicado superar o limite de 2 (dois) anos, nos termos do art. 70, caput, do CP
8. Recurso conhecido e provido.